Tribunal: CARF
Processo: 10980.011691/2007-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA MACHADO MILLAN
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.011691/2007-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.024 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
KILOUÇA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O Recurso Voluntário poderá ser interposto contra decisão de primeira
instância, contrária ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias contados da data
da ciência da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson, Andréa
Machado Millan, José Roberto Adelino da Silva e André Severo Chaves.

Relatório
O presente processo trata de pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional.
Transcrevo, abaixo, o relatório da decisão de primeira instância, que resume o litígio:
Em 25/09/2007, a pessoa jurídica acima identificada apresentou pedido de
inclusão retroativa no Simples Nacional (fls. 02), alegando que as pendências fiscais e
cadastrais das filiais CNPJ 76.502.095/0003-75 e 76.502.095/0002-94 com o
Município de Curitiba (que impediram sua migração automática para o regime) foram
todas regularizadas, conforme documentos em anexo.
O pedido não foi acolhido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Curitiba-PR (Despacho Decisório de fls. 16), sob o argumento de que os
questionamentos relativos a pendências cadastrais ou fiscais devem ser dirigidas ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.011691/2007-19
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.024 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011691/2007-19

ente federado no qual foi constatada a irregularidade, conforme orientações do Comitê
Gestor do Simples Nacional.
Inconformada com o não-acolhimento do seu pedido, a interessada manifestou-
se às fls. 19 a 34, com as alegações a seguir sintetizadas:
- Alega que sua migração para o Simples Nacional só não se efetivou por
equívoco das informações prestadas à Receita Federal pelo Município e pelo Estado.
- Esclarece que nunca teve pendências cadastrais e que as filiais CNPJ
76.502.095/0003-75 e 76.502.095/0002-94 foram baixadas em 01/09/1983.
- Afirma que em 2008 fez nova opção pelo Simples Nacional, a qual foi
deferida, o que demonstra que a empresa realmente não tinha qualquer pendência.
- Enfatiza a previsão de unicidade de cadastro nas três esferas governamentais
(art. 4o da Lei Complementar 123/2006).
-
Discorre a respeito dos requisitos e vedações para
ingresso/migração/permanência no Simples Nacional.
- Menciona os dispositivos constitucionais que determinam a simplificação e a
redução das obrigações das microempresas e empresas de pequeno porte.
- Invoca o princípio constitucional da isonomia e conclui que não pode ser
punida pelo fato de a Receita Federal ter tido acesso a informações desatualizadas
sobre as filiais que foram baixadas em 01/09/1983.
Ao final, com base nesses argumentos, a interessada requereu o reconhecimento
da pertinência do seu pedido de inclusão no Simples Nacional a partir de julho e até
dezembro de 2007, bem como a consideração de todos os pagamentos mensais
efetuados nesse período através de Documento de Arrecadação do Simples Nacional -
DAS.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR, no
Acórdão às fls. 65 a 67 do presente processo (Acórdão no 06-31.836, de 19/05/2011 – relatório
acima), não conheceu da manifestação de inconformidade. Abaixo, sua ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2007
INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CONTESTAÇÃO
DO CONTRIBUINTE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
A manifestação de inconformidade relativa ao indeferimento de opção pelo Simples
Nacional deve ser dirigida ao órgão competente do ente federativo (Administração
Federal, Estadual ou Municipal) na qual foram apontadas as irregularidades que
vedaram o ingresso no regime.

No voto, ressaltou que o art. 8o , §1o, da Resolução CGSN no 04/2007, dispunha
sobre as competências dos entes federados para julgar os litígios que viessem a ser instaurados
em relação ao Simples Nacional. Que, além disso, o Perguntas e Respostas constante do Portal
do Simples Nacional na internet continha esclarecimentos a respeito da repartição de
competências, entre os entes federados, para análise dos recursos administrativos contra
indeferimento de opção pelo Simples Nacional.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.024 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.011691/2007-19

Concluiu que a discussão administrativa acerca das pendências para ingresso no
Simples Nacional devia ser feita perante a autoridade fiscal do ente federativo no qual a
irregularidade fosse constatada. Que, no presente caso, como o ingresso no Simples Nacional só
não fora efetivado em razão de pendências com ente municipal, não competia à Receita Federal,
órgão da Administração Pública Federal, apreciar a pretensão do contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instância em 30/03/2012 sexta-feira (Aviso de
Recebimento à fl. 70), o contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 07/05/2012 (recurso às
fls. 71 a 92, carimbo aposto à primeira folha).
Nele repete as alegações da Manifestação de Inconformidade.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Andréa Machado Millan, Relatora.
O Recurso Voluntário é intempestivo, por não ter sido apresentado dentro dos
trinta dias seguintes à ciência da decisão de primeira instância, desobedecendo ao que determina
o art. 33, caput, do Decreto no 70.235/1972, confirmado no art. 73 do Decreto no 7.574/2011,
ambos referentes ao processo administrativo fiscal.
Subseção V
Do Recurso Voluntário
Art. 73. O recurso voluntário total ou parcial, que tem efeito suspensivo, poderá ser
interposto contra decisão de primeira instância contrária ao sujeito passivo, no prazo de
trinta dias, contados da data da ciência da decisão (Decreto no 70.235, de 1972, art. 33).

O contribuinte não suscita a tempestividade no recurso apresentado.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Machado Millan

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital